Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. DÚVIDA ACERCA DA REAL PROPRIEDADE. JUÍZO CÍVEL. INTERESSE PARA O PROCESSO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, mormente diante da dúvida acerca da real propriedade do veículo apreendido, a ser dirimida pelo juízo cível competente.
2. Recurso conhecido e desprovido.